Tribunal: TJDFT
Processo: 0701710-81.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CORRUPÇÃO ATIVA. OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA POSTERIORMENTE À PRÁTICA DO ATO QUE SE PRETENDIA IMPEDIR. CRIME IMPOSSÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o art. 17 do CP, “Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”.
2. O crime de corrupção ativa, enquanto crime formal, prescinde da efetiva obtenção da vantagem indevida para sua consumação. Todavia, o oferecimento ou promessa da vantagem ilícita deve ser anterior ao ato que se pretendia impedir.
3. Impossível a caracterização da corrupção ativa se a proposta de pagamento em dinheiro foi realizada, aos agentes de polícia, depois que o acusado já estava na delegacia, apresentado ao delegado competente, uma vez que os policiais não mais teriam autoridade para obstar o prosseguimento da prisão em flagrante.
4. Recurso provido para absolver o acusado da imputação do art. 333 do CP.